Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003058-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (EMBARGADO), ZILBERTO ZANCHET - CPF: 565.665.658-68 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), VICTORINO LONGHI - CPF: 254.187.690-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA ARALDI LONGHI - CPF: 001.577.811-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão unânime que deu provimento ao agravo de instrumento, para autorizar penhora de imóveis pertencentes ao executado, ainda que gravados com averbação de indisponibilidade, desde que observados os direitos de terceiros e a preferência dos créditos trabalhistas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à alegação de impenhorabilidade do bem, supostamente caracterizado como bem de família.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não padece de omissão, pois
a tese de impenhorabilidade não veio acompanhada de qualquer comprovação documental quanto à destinação do bem à moradia familiar, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção legal prevista na Lei nº 8.009/1990.
4. Os embargos foram manejados com o objetivo de rediscutir fundamentos e conclusões do julgamento anterior, hipótese incompatível com a finalidade do recurso integrativo, que se destina apenas a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de impenhorabilidade de bem, fundada na sua suposta condição de bem de família, deve vir acompanhada de prova de sua destinação à residência da entidade familiar. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1022142-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 23.10.2024; TJMT, ED nº 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZILBERTO ZANCHET
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos do
Cumprimento de Sentença
identificado pela numeração única: 0000266-59.2004.8.11.0100, movido por
MILA RODRIGUES DA SILVA
, que indeferiu o pedido de penhora sobre bens imóveis que pertencem ao executado (Id: 266767779).

A decisão atacada deu provimento ao recurso, autorizando
a penhora dos bens imóveis indicados pela exequente
, consistentes no domínio útil dos imóveis identificados nos autos, mesmo que gravados com averbação de indisponibilidade,
observando-se os direitos de terceiros eventualmente registrados e a precedência dos créditos trabalhistas, caso existam
.

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi maculado pelo vício de omissão, uma vez que não houve menção quanto ao fato do bem imóvel destinar-se a bem de família do executado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 293726896).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ZILBERTO ZANCHET
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença

movido por
MILA RODRIGUES DA SILVA
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Não obstante toda a argumentação apresentada pela parte embargante, entendo que o pleito não merece acolhimento.

A requerente sustenta, de fato, a tese de que o imóvel constitui bem de família, contudo,
não acosta aos autos qualquer documento que comprove sua alegação
.

Cumpre destacar que a mera alegação,
desacompanhada de prova
,
não é suficiente para caracterizar o bem como imóvel de família, nos termos da Lei nº 8.009/90
.

Dessa forma, inexistindo comprovação de que o bem efetivamente se destina à moradia familiar, não há óbice à constrição judicial.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022142-61.2024.8.11 .0000 AGRAVANTE: MARCOS ADRIANE ANTONELLIAGRAVADO: HUMBERTO DE ARAUJO COSTA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família . Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.-
“ (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10221426120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024) (destaquei)

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025